Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. VÍCIO NO SISTEMA DO AUTOMÓVEL. NÃO VERIFICAÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E DETALHADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PRODUÇÃO DA PROVA. ART. 95, DO CPC.
1. Tendo o laudo pericial sido claro e conclusivo, além de ter sido realizado de forma detalhada, por profissional técnico especialista na área, com respostas a todos os quesitos formulados, de acordo com o estabelecido no art. 473, do CPC, prestigia-se a conclusão do perito, sobretudo se o recorrente não apresentou elementos capazes de infirmar a conclusão da perícia.
2. O fato de ter havido recall do veículo, por si só, não é suficiente para sustentar a afirmação de que o sistema de airbag do automóvel estava viciado.
3. De acordo com o art. 95, do CPC, os honorários da perícia devem ser pagos pela parte que requereu a produção da prova.
4. Apelo não provido.